Tribunal: TJES
Processo: 0002835-93.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002835-93.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO SANTOS ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu, por duas vezes, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal. A defesa requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar a nulidade do julgamento; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Assim, a redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
No que tange aos vetores da conduta social e personalidade do agente, verifico que o magistrado sentenciante considerou tais circunstâncias como desfavoráveis ao réu de forma indevida, razão pela qual devem ser neutralizadas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 59; 68; 70; 121, § 2º, I e III; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.313.843/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 06.03.2024; STJ, HC 472.654/DF, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11.03.2019; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022; TJES, APCr 0000366-11.2009.8.08.0039, rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 01.12.2021; TJCE, ACr 0013332-13.2016.8.06.0137, rel. Des. Francisco Carneiro Lima, DJCE 15.10.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002835-93.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO SANTOS ANDRADE

Advogado(s) do reclamante: MARCELO LUCIO RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MARCELO LUCIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
recurso
de apelação criminal interposto
por
FERNANDO SANTOS ANDRADE
, inconformado com a sentença
prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari (id
10594728
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia
5 de setembro de 2018
, por volta das 24h00min, no Bairro Setiba, nesta Comarca, os denunciados, WELLINGTON BETZEL SANT’ANA, EDDIE CARVALHO DE PAULA e WILLIAN ZANOLI, agindo de forma livre, consciente e com união de desígnios, com
animus necandi
, planejaram e executaram a morte de MATHEUS HENRIQUE MIRANDA, vulgo “GORDINHO”.

Segundo restou apurado, os réus WELLINGTON BETZEL SANT’ANA, EDDIE CARVALHO DE PAULA e WILLIAN ZANOLI são traficantes de drogas do Bairro Setiba, grupo rival do grupo a que pertence o réu FERNANDO SANTOS ANDRADE, do qual a vítima MATHEUS HENRIQUE MIRANDA também participava e igualmente disputava o comércio de drogas no local.

De acordo com as investigações, o denunciado FERNANDO é oriundo do Bairro Terra Vermelha, na Comarca de Vila Velha e teria estabelecido ponto venda de drogas no Bairro Setiba.

O denunciado WILLIAN ZANOLI, que possui hierarquia superior no grupo criminoso composto também pelos réus WELLINGTON e EDDIE, objetivando ampliar o controle do tráfico e, inconformado com o fato de que alguém que não era “cria do bairro” ter assumido o comando do tráfico de droga no referido bairro, arquitetou, juntamente com os denunciados WELLINGTON BETZEL SANT’ANA, EDDIE CARVALHO DE PAULA, um “ataque” ao ponto de drogas comandado pelo denunciado FERNANDO, que consiste em eliminar integrantes de grupos rivais.

Merece registro, ainda, que o réu WILLIAM já havia advertido a vítima Matheus para que parasse de vender drogas na região.

Assim, segundo as investigações, os réus WELLINGTON BETZEL SANT’ANA, EDDIE CARVALHO DE PAULA e WILLIAN ZANOLI, planejaram e executaram a vítima, pela disputa de pontos de venda de drogas.

Segundo relato do réu EDDIE, na data dos fatos, utilizando-se de uma motocicleta conduzida pelo denunciado WELLINGTON, ambos previamente ajustados, se dirigiram ao local em que se encontrava a vítima Matheus, estando o réu EDDIE na carona da moto portando uma pistola calibre 380.

Após encontrarem a vítima, os réus EDDIE e WELLINGTON, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em MATHEUS, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 196-197 e diagrama de fls. 198.

No momento do ataque à vítima, houve confronto entre os grupos rivais, sendo EDDIE e WELLINGTON surpreendidos pelo denunciado FERNANDO, que se encontrava no segundo andar de uma residência, em frente ao local do ataque e, fortemente armado, acompanhado de seus comparsas, alvejaram os denunciados WELLINGTON e EDDIE CARVALHO DE PAULA, causando-lhes as lesões descritas às fls. 199-200, que somente não os levaram à óbito porque receberam tratamento médico eficaz.

O crime foi cometido em virtude de disputas decorrentes do tráfico de drogas.

O crime foi cometido em via pública, tendo os executores atirado diversas vezes, colocando em risco a integridade física dos moradores da comunidade, gerando perigo comum.

Ante o exposto, os denunciados
WELLINGTON BETZEL SANT’ANA, vulgo “CARA DE NAVIO”, EDDIE CARVALHO DE PAULA e WILLIAN ZANOLI, vulgo “WILLIAN DO MANGUE”
encontram-se incursos, em tese, no crime descrito no
artigo 121, § 2
º
, incisos I e III do Código Penal brasileiro
e o denunciado
FERNANDO SANTOS ANDRADE, vulgo “ZIM, ZINHO, BAIANO ou PLAYBOY DO GOLF” incurso, em tese, no crime descrito no artigo 121, § 2
º
, incisos I e III, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal brasileiro
, [...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo,
o

magistrad
o
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da
1
ª
Vara
Criminal de
Guarapari
, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condenou
FERNANDO SANTOS ANDRADE
,
duas vezes,
na sanç
ão
do

artigo 121, § 2º,
incisos
I e III, c/
c o artigo
14,
inciso
II,
na forma do artigo
70, todos
do Código Penal,
à pena de
17

(
dezessete
) anos

de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
a
defesa d
o apelante

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Alternativamente,
pleiteia
a redução da pena aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado os Boletins Unificados de fls. 03/04 e 05/07, do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio: por arma de fogo de fls. 09/10-verso, do Boletim de Atendimento de fls. 11/12, do Prontuário Médico de fls. 27/30 e dos Laudos de Lesões Corporais de fls. 199 e 200, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
10594712
), e ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que as investigações demonstraram que
FERNANDO SANTOS ANDRADE
, após a prisão de Raydan, que comandava um ponto de venda de drogas localizado em Setiba,
determinou que
Matheus Henrique Miranda, vulgo “Gordinho”, assumisse a gestão da referida “boca”, e que ele foi ameaçado de morte por integrantes de um grupo rival, caso não parasse de vender drogas naquele local.

Demonstraram ainda, que em razão da possibilidade de receberem um “ataque”, o grupo comandado por
FERNANDO SANTOS ANDRADE
preparou uma emboscada, razão pela qual, no momento em que WELLINGTON BETZEL SANT’ANA e EDDIE CARVALHO DE PAULA passaram atirando em Matheus Henrique Miranda, foram vítimas de disparos efetuados por indivíduos que estavam escondidos na varanda da residência de Lucas Nascimento Gomes.

Por ser oportuno, transcrevo as declarações prestadas pelo Policial Civil Marco Antônio de Sousa, por Lucas Nascimento Gomes e por Darlan de Oliveira Ribeiro:

Que está há 10 anos na polícia civil, que conhecia Wellington, vulgo “cara de navio”, que conhecia ele de Guarapari mesmo, que já sabia do envolvimento dele no tráfico, que já conhecia Eddie do tráfico, que conhecia Willian, que Willian quando não retornou para a prisão começou a querer retomar no tráfico, que já conhecia ele bem antes de ser preso, que não conhecia Fernando, que Fernando era de Vila Velha, que ficou sabendo que eles estavam juntos nesse homicídio, que não conhecia a vítima, que o homicídio aconteceu a noite, que foram ao local no outro dia, que coletaram informações, que a PM entrou em contato e disse que tinha um cara baleado em Guarapari, que no local obtiveram a informação de que as duas pessoas que teriam cometido o homicídio, também haviam sido baleadas, que pegaram a viatura e foram ao Hospital em Vila Velha, que em conversa com Eddie esse disse que foi vítima de um roubo, que inventou uma história, que foram procurar onde era o Bar do César, que César disse que conhecia Eddie, porém tinha 4 meses que o Bar não abria, que Eddie teve alta e sumiu, que não conseguiram pegar ele no dia, que obtiveram a informação que Wellington também havia sido baleado, que receberam um vídeo de um cara falando que havia sido baleado na perna, que foram até a casa desse rapaz, que conversaram com a mãe dele, que era a mãe de Wellington, que ela reconheceu o filho no vídeo, que ela reconheceu a voz, que continuaram as investigações, que conseguiram localizar Eddie em Cachoeiro, que o trouxeram, que Eddie disse que atirou pois estava sendo ameaçado pela vítima e pelo grupo da vítima, que Fernando disse que conversou com a mãe de Raydan, que Fernando pediu para vender drogas no local, que Fernando colocou a vítima para vender drogas na rua de Raydan, que o movimento estava acontecendo, que nisso Willian sai de saidinha e não retorna, que começa a dar problema em Guarapari porque ele queria tomar todas as bocas de fumo, que segundo informações ele dizia que quando estava preso ninguém ajudou ele, que Willian começou a pressionar na “boca” de Raydan, pois era uma das que mais vendia droga, que Willian se juntou com Eddie e Wellington para dominar o tráfico, que foi nesse momento que resolveram matar Matheus, que eles achavam que a vítima era primo de Fernando, que a vítima realmente estava vendendo drogas, que segundo informações a vítima tinha avisado para não deixar crianças na rua, pois no dia anterior Wellington passou dando tiros no local, que a vítima sabia que eles iam dar uma ataque no local, que tinha umas pessoas que ficaram na contenção, que Wellington pilotava a moto, que Eddie estava na garupa, que Eddie atirou, que as pessoas que estavam na contenção atiraram, que o projetil pegou na perna de Wellington, que o projetil só pegou na carne, que no Eddie o projétil pegou no osso, que pocou o osso de Eddie, que eles fugiram baleados, que Wellington disse que deixou Eddie na casa dos tios dele, que os tios de Eddie disseram que pegaram ele na reserva do Paulo César Vinha, do lado direito, sentido Guarapari a Vitória, que a vítima morreu no local, que pediram a prisão dos acusados, que não apreenderam arma, que Willian voltou para tomar o ponto de drogas e ele era o mandante do homicídio, que na operação Cicalhos tem uma conversa de Willian com Carol, mulher de Eddie dizendo o seguinte: “Não, saiu o mandado? Para quem?” “Só para Wellington e Eddie” “E para mim? Citaram alguma coisa no meu nome?” “Não, eu vou arrumar uma casa aqui para cuidar dele igual eu estou cuidando do Wellington” “O Eddie já está até andando”, que Willian estava falando com a mulher do Eddie, que estava foragido, que Willian ia alugar uma casa aqui e cuidar dele aqui, que a interceptação telefônica teve autorização do juiz, que tudo tem autorização.

que quando aconteceu o crime o declarante morava na Rua do Campo, Bairro Setiba, Guarapari ES; que o declarante conhecia MATEUS vulgo " GORDINHO” de vista; que MATEUS sabia que iria ser morto inclusive o declarante o avisou; que MATEUS era envolvido no tráfico de drogas; que inclusive o declarante comprou drogas com MATEUS; que MATEUS foi aconselhado a ir embora; que MATEUS saiba que o declarante morava sozinho; que então MATEUS chamou 03 (três) elementos de Vila Velha ES para ficar na casa do declarante; que no dia do crime, por volta das 15h, os 03 (três) elementos chegaram de carro na casa do declarante e adentraram o local sem consentimento; que o declarante não estava em casa; que por volta das 18h, o declarante chegou em casa e os 03 (três) elementos estavam na varanda de sua casa e o declarante não teve como tirá-los; que o declarante falou com MATEUS para tirar os elementos de sua casa; que MATEUS disse que os elementos de Vila Velha ES só iriam ficar em sua casa até ás 19h 30min; que como MATEUS sabia o que iria acontecer ele avisou as mães para retirar as crianças da rua; que por volta das 19h, os autores EDDIE e WELINGTON vulgo “CARA DE NAVIO” chegaram de moto e mataram MATEUS que estava no meio da rua; que os elementos de Vila Velha ES em represália efetuaram disparos contra EDDIE e WELINGTON que se evadiram do local; que o declarante não se recorda da moto usada por EDDIE e WELINGTON; que os elementos pediram ao declarante para abrir o portão e se evadiram do local; que perguntado ao declarante se conhece os elementos que ficaram em sua casa este alega que não mas ouviu comentários de que um deles se chama FERNANDO; que perguntado sobre os autores da morte de MATEUS este não sabe dizer pois estes estavam de moto e de capacete; que somente depois o declarante ouviu comentários por moradores de que os autores seriam EDDIE e WELINGTON; que depois do crime os elementos de Vila Velha ES nunca mais retornaram a casa do declarante.

que a vítima vendia drogas para Fernando, que também conhecia Fernando, que todo mundo sabia, que não presenciou o ocorrido, que se recorda do seu depoimento prestado na delegacia, que seu depoimento foi tranquilo, que prestou depoimento na presença de sua irmã Aline, que na morte de Gordinho quem foi era Eddie e Wellington, que os dois estavam em uma moto, que sabe porque eles haviam o chamado para participar, que Eddie chamou ele para pilotar a moto, que Eddie chamou ele para matar Matheus, vulgo “Gordinho”, que ele ia pilotar e Eddie ia dar o tiro, que ele não quis ir, que Eddie chamou Wellington, vulgo “Cara de Navio”, que viu os dois saindo na moto, que pegou seu Uno e foi para casa, que depois chegou a notícia que “Gordinho” havia sido morto, que Matheus, vulgo “gordinho” tinha ameaçado Eddie, que Matheus falou que ia “pegar” Eddie, que conhece Willian, que Wellington e Eddie vendiam drogas para Willian na época, que na época que Willian foi preso Fernando colocou Matheus, que depois Willian saiu da cadeia e não voltou mais, que Willian brigou por conta do ponto, que Willian disse que era tudo dele, que Matheus ameaçou Eddie, que todo mundo tinha arma e deu esse problema, que ouviu boatos que Matheus morreu na calçada; (...) que Eddie avisou para ele que ia pegar Matheus uns dias antes, que Eddie citava o nome de Fernando, que Eddie falava que Matheus estava trabalhando para Fernando, que não estava lá na hora, que ficou sabendo que tinha um prédio de 3 andares onde haviam meninos armados, que esses meninos “trabalhavam” com a mesma associação que “Gordinho”, que eles eram rivais de Eddie e Wellington, que os dois rapazes que foram na motocicleta foram atingidos, que ficou sabendo que os tiros foram dados pelos rapazes do 3º andar, que depois que Eddie matou, os caras atiraram, que um dos disparos pegou na canela, atravessou um e baleou o outro, que um tiro só pegou nos dois, que não pode afirmar que Matheus era irmão de Fernando, que o boato que rolava era que eles tinham parentesco, que não foram muitos tiros dados pelos meninos do prédio.

Dessa forma, tenho que a decisão dos jurados está fundada em provas produzidas durante a instrução do feito, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por fim, destaco “
[...].
Que, em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram.
[...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA AMPARADO EM CONSISTENTE PARCELA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA Nº 6, DO TJCE. INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JURI. ÍNTIMA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO AD QUEM. PROTESTO PELA REFORMA DA PENA APLICADA. DECOTE DE MODULADORA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BASILAR REDIMENSIONADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos presentes no inquérito policial e no sumário da culpa, ainda que eventualmente haja posterior retratação de uma testemunha em plenário, não há que se falar em nulidade do veredicto, pois de qualquer forma a decisão dos jurados encontra respaldo nos autos, devendo neste caso prevalecer a soberania e íntima convicção dos juízes leigos na decisão que optaram
. 2. A testemunha Fábio Luís Rodrigues da Silva esclareceu no inquérito e depois sob o crivo do contraditório, em Juízo, como o crime foi executado, isso com riqueza de detalhes, atribuindo a autoria ao apelante. Referida testemunha se retratou em Plenário, porém não apresentou motivação ou fundamentos lógicos hábeis a justificar a mudança de seus dizeres, mesmo porque, não havia razão para se afirmar que tenha sido coagida ou pressionada em seus depoimentos prestados anteriormente ao julgamento pelo Júri. 3. Ressalta-se, por pertinente, que em razão dos princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, não se aplica a regra do art. 155, do Código de Processo Penal aos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que o convencimento dos jurados não está restrito às regras impostas aos magistrados, dentre as quais o dever de fundamentação e exposição das razões de decidir em relação às provas produzidas em juízo. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de apreciação da prova e de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 4. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita a analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 5. Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania do Júri e o justo exercício da atribuição de decidir a causa. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri
. 7. Efetivamente, a culpabilidade, aqui compreendida como reprovação concreta, deve ser considerada negativa, tendo em vista a frieza demonstrada pelo réu ao atirar na direção da vítima e da testemunha Fábio, que estava na companhia do extinto, sem se importar com quem pudesse ser atingido, refletindo um plus de reprovabilidade na conduta do mesmo, suficiente para a majoração da pena-base. 8. É cediço na jurisprudência que ações penais em curso, não constituem fundamentos idôneos para certificar a conduta social do réu como inadequada, pelo referido vetor resta neutralizado. 9. Por fim, as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que a vítima foi atingida com recurso que impossibilitou sua defesa. Além disso, a premeditação também constitui elemento idôneo a justificar o desvalor da sobredita moduladora, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDCL no AGRG no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). 10. In casu, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se a presença de duas vetoriais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e circunstâncias) e adotando-se o quilate sopesado na origem para cada uma, a fixação da pena-base deve ser conduzida para 16 anos e 6 meses de reclusão. 11. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes, ao tempo que não se fazem presentes causas de diminuição, nem de aumento de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena em 16 anos e 6 meses de reclusão. 12. Por derradeiro, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. 13. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJCE; ACr 0013332-13.2016.8.06.0137; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/10/2021; Pág. 257).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
FERNANDO SANTOS ANDRADE
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido formulado pela defesa referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que as penas basilares do recorrente
FERNANDO SANTOS ANDRADE
foram exasperadas em razão da desvaloração de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e as consequências do crime.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sobre a fundamentação utilizada para desvalorar a circunstância da culpabilidade, entendo que a mesma se mostra idônea, já que o apelante premeditou o crime.

Sobre o assunto, têm-se que “
o fato de o crime ter sido cometido com premeditação [...] constitui fundamento concreto e idôneo apto a ensejar o aumento da pena-base. [...]. (AgRg no AREsp n. 2.313.843/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024)
”.

Em relação aos antecedentes, vejo que seu desvalor foi realizado de forma regular, ante condenação do apelante nos Processos nºs 00020197-13.2016.8.08.0035 e 0022795-71.2015.8.08.0035.

No tocante à conduta social do apelante, a mencionada circunstância judicial “
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social. (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)
”.

Nessa senda, a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
menciona o fato de
FERNANDO SANTOS ANDRADE
ser traficante de drogas.

No entanto, o entendimento jurisprudencial majoritário não entende o mencionado como fato apto a aumentar a pena. Confira-se:

Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho. (STJ. AgRg no HC 629.109/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Assim, necessário neutralizar o mencionado vetor.

De igual modo entendo acerca da circunstância judicial da personalidade do agente. Isso porque “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]. (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)
”.

Assim, tendo em vista que o magistrado utilizou-se do histórico criminal para negativar a mencionada circunstância judicial, entendo por neutralizá-la, ante fundamentação inidônea.

Por fim, acerca da desvaloração procedida do vetor atinente as consequências do crime, entendo que existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da mencionada circunstância judicial, conforme delineado pelo magistrado sentenciante.

Nessa quadra, urge salientar que a fundamentação procedida ponderou o resultado da ação criminosa, em perfeita consonância com o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA (ARTIGO 593, III, ‘A’, DO CPP). OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 479 DO CPP NÃO CONSTATADO. CONSULTA AO SISP EM PLENÁRIO PELA ACUSAÇÃO PARA APURAR INFORMAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA. ACESSO NÃO COMPLETADO DIANTE DA INSURGÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ARTIGO 593, III, ‘D’, DO CPP). CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECHAÇOU AS TESES DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS COM ARRIMO NO CONTEXTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS (ART. 5º, XXXVIII, "C", DA CF). DECISÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA (ARTIGO 593, III, ‘C’, DO CPP). (I) ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (II) PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. VÍTIMA QUE SOFREU SEQUELA PERMANENTE CONSISTENTE NA PERDA DE MOVIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES (PARAPLEGIA). FUNDAMENTO IDÔNEO. (III) TERCEIRA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA DECORRENTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE QUE NA SUA TOTALIDADE. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO E FACADAS. RISCO DE VIDA CONSTATADO NO LAUDO PERICIAL. DIMINUIÇÃO DA PENA ADEQUADA NA FRAÇÃO DE 1/3. SENTENÇA MANTIDA. A proibição contida no artigo 479 do Código de Processo Penal refere-se exclusivamente à leitura de documentos ou exibição de objetos que estejam relacionados com a matéria versada no processo a ser julgado, da qual a parte contrária não tenha tido ciência. - O Tribunal de Justiça não possui competência para analisar se o Conselho de Sentença valorou de forma adequada as provas, mas apenas verificar se a decisão é arbitrária ou dissociada do conjunto fático-probatório, conforme art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. -
Em se tratando de crime tentado, não haverá bis in idem na consideração negativa do vetor consequências do delito a análise da real ofensa produzida ao bem jurídico tutelado. Assim, há coerência na majoração da pena de um delito de tentativa de homicídio que provocou na vítima lesões permanentes, isto porque, em se tratando de tentativa, a vítima poderia sair inclusive ilesa. (RESP 1660508/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10-10-2017, V.u.) - A gravidade dos ferimentos causados à vítima justifica a valoração negativa como consequências do crime
. - A redução da pena devido à tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser proporcional ao caminho percorrido pelo agente na prática delituosa. - Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJSC; ACR 0000152-86.2016.8.24.0020; Criciúma; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; DJSC 04/04/2019; Pag. 474).

Assim, tenho que deve ser procedido apenas o afastamento de circunstâncias judiciais relativas a conduta social e a personalidade.

Portanto, redimensiono as penas-bases de
FERNANDO SANTOS ANDRADE
ao importe de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Tendo em vista a incidência da causa de diminuição referente a tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), reduzo os apenamentos em 1/3 (um terço), mesma fração adotada pelo magistrado
a quo
, resultando nas penas, em definitivo, para os crimes perpetrados em face de Wellington Betzel Sant’ana e Eddie Carvalho de Paula, em 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, em razão do reconhecimento do concurso formal de crimes, aumento uma das penas no mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante, qual seja, 03 (três) anos,
restando a pena
definitiva
em 1
5
(
quinze
) anos de reclusão
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
D
AR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim
de
redimensionar a pena
de
FERNANDO SANTOS ANDRADE

ao importe de 15 (quinze) anos de reclusão
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)